Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-76.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017278-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEFFANY ANJOS DA SILVA - CPF: 024.477.731-45 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), SUMARA AMBROSIO EVANGELISTA - CPF: 003.838.011-09 (RECORRENTE), WELIDA CRISTINA OLIVEIRA MENDES - CPF: 024.752.721-12 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017278-76.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):
Steffany Anjos da Silva e outros

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO DO UNIFORME DE INSTRUÇÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AO UNIFORME DE PASSEIO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARTICULAR QUE CONSTITUI EXCESSIVO RIGORISMO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Guarda Municipal promovido faz jus ao recebimento de fardamento novo e completo para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida a indenização prevista no §4º do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande em caso de omissão do ente público na entrega administrativa dos uniformes.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas demandantes ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança por meio da qual as servidoras pretendem o pagamento da verba indenizatória denominada “auxílio fardamento” pelo Município.

As recorrentes pugnam pela reforma da sentença a fim de que lhes seja reconhecido o direito a
o recebimento da indenização prevista no §3º do art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar nº 4.167/2016), consistente em 50% do subsídio
do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, em razão da alegada omissão do recorrido no fornecimento do fardamento no período de 01 (um) ano, in casu, 2021, por ocasião da promoção das servidoras.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se em definir se as servidoras demandantes, integrantes dos quadros da Guarda Municipal de Várzea Grande, possuem direito ao recebimento de auxílio fardamento em razão da promoção recebida em 2021 sem a correspondente entrega de novos uniformes pela Administração Municipal.

Em sua defesa, o ente municipal demonstrou que disponibilizou uniformes aos guardas municipais em julho/2021, sendo que uma das servidoras demandantes inclusive já havia procedido à sua retirada (Ids 114401452 e 114401453).

As reclamantes, por sua vez, insistem na tese de que não receberam os uniformes de instrução e passeio novos e completos por ocasião da promoção a Guarda Municipal 2ª Classe – Nível 1, conforme portarias anexas à exordial, visto que não haveria nenhum dado nas fichas de recebimento de materiais que ateste que os uniformes entregues eram decorrentes da promoção, devendo-se presumir que se tratava do fardamento entregue usualmente aos servidores guardas municipais, conforme determinam os §§ 2º e 3º do art. 74 da lei de regência da carreira.

Nesta linha de argumentação, em que pese ter fornecido o uniforme anual, conforme ônus legal que lhe é imposto, o Município teria deixado de entregar às demandantes o fardamento específico decorrente da promoção (com as insígnias respectivas identificando o posto logrado).

Da análise dos elementos constantes nos autos, entendo que assiste parcial razão à insurgência das recorrentes.

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT - Lei Complementar nº 4.167/2016, dispõe em seu art. 74 que:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§ 1º O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§ 2º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 3º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§ 5º Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

O dispositivo citado prevê a concomitância de dois uniformes de titularidade dos servidores integrantes da Guarda Municipal, quais sejam, o uniforme de instrução, que deve ser renovado anualmente pelo ente público, e o uniforme de passeio, entregue a cada biênio (2 anos).

Diante dos documentos apresentados pelo Município demandado, verifico que, em 23/07/2021, fora disponibilizado aos servidores o Uniforme de Instrução referente ao ano de 2021.

Quanto a esse ponto, não há quaisquer elementos nos autos que evidenciem que o uniforme mencionado não encontrava-se condizente com o novo posto ocupado pelas servidoras, que lograram promoção na carreira em fevereiro/2021. Essa demonstração, se fosse o caso, poderia ter sido facilmente realizada pelas interessadas, mediante fotos ou outras provas de que receberam uniforme defasado, a fim de sustentar a alegação de que não lhes foi entregue o fardamento adequado após a respectiva promoção.

Diante disso, entendo que, com relação ao Uniforme de Instrução, o ente municipal demonstrou adequadamente circunstância impeditiva/extintiva do direito postulado pelas autoras (art. 373, II, do CPC), enquanto as mesmas não lograram êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do mesmo direito alegado, ônus processual que lhes incumbia.

Cito entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO
INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO
FARDAMENTO
. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE
VÁRZEA

GRANDE
. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO
FARDAMENTO
COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE
RECURSOS
PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO
FARDAMENTO
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.

(N.U. 10172882320218110002, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 25/02/2022)

Por outro lado, em relação ao Uniforme de Passeio - cuja entrega era devida também em razão da promoção das servidoras - verifico que o Município de Várzea Grande nada trouxe à demanda que comprove ter atendido a obrigação legal que lhe é imposta.

A esse respeito, o Município recorrido sustenta que as demandantes “
não comprovaram as despesas com aquisições de fardamentos, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC
”.

Essa obrigatoriedade de comprovação, até onde consta, não é determinada pela legislação que rege a carreira dos Guardas Municipais, de tal forma que a sua exigência específica constitui excessivo rigorismo, que pode ser, senão mitigado, suprido por outro meio.

Isso porque o uniforme constitui meio necessário e indispensável ao exercício das funções de Guarda Municipal, inclusive com previsão de infração disciplinar específica no Estatuto pelo seu desatendimento (§5º do art. 74). Não obstante, não há nos autos qualquer menção no sentido de que as demandantes tenham sido omissas na aquisição do respectivo fardamento, respondendo apuração administrativa por desatendimento às regras disciplinares específicas da corporação ou qualquer medida correlata.

Por essa razão, não havendo comprovação da entrega dos uniformes respectivos em favor das servidoras, a indenização substitutiva é imposta legalmente ao Município demandado.

Nessa senda, entendo que a sentença comporta reforma parcial apenas para o fim de reconhecer o direito à indenização pelo não-recebimento do fardamento especial de passeio.

O presente entendimento acompanha o que tem decidido esta Turma Recursal em demandas semelhantes, como exemplifico:

GUARDA MUNICIPAL – COBRANÇA DE AUXILIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DO MATERIAL PROFISSIONAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 74 DO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10168708520218110002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 06/06/2022)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. AUXÍLIO FARDAMENTO. GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI MUNICIPAL N.º 2.163/2000. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) VENCIMENTO BASE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. caderneta De poupança e ipca-e. matéria pacificada.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, quando completar 4 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente.

4. Preenchidos os requisitos, faz jus os servidores ao pagamento do benefício previsto em lei, respeitado o prazo prescricional, tal como reconhecido pelo juízo de origem.

[...]

(N.U. 00222427620148110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 02/03/2021)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença e
condenar
o Município de Várzea Grande ao pagamento de 01 (uma) parcela de auxílio fardamento em favor de cada uma das demandantes, referente ao Uniforme de Passeio devido pela promoção à 2ª Classe – Nível I,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (data da promoção), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF),
mantidos os demais termos do julgado em relação ao Uniforme de Instrução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022